Tribunal: TCU
Processo: 009.109/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido estes autos, que cuidam do ato de concessão de aposentadoria a Sônia Yuriko Kanashiro Tanaka, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, caput e §2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria a Sônia Yuriko Kanashiro Tanaka, concedendo-lhe registro.